Tribunal: TJBA
Processo: 8150543-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150543-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ALEX ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO
.

EXTINÇÃODO FEITO
EM RAZÃO DO ABANDONO DA
CAUSA
. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.

SENTENÇA ANULADA
.

RECURSO
CONH
ECIDO
E

PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8150543-55.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
BANCO J. SAFRA S.A

e Apelado

A
LEX ALMEIDA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
E
DAR PROVIMENTO AO RECURSO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR